Tribunal: TJSP
Processo: 2288976-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288976-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é agravante
NARCISO SORATTO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2288976-04.2019.8.26.0000 -Voto no 44182
2
Agravo de Instrumento no 2288976-04.2019.8.26.0000
Agravante: Narciso Soratto
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Santa Fé do Sul
Voto no 44182
Ação ordinária - Home Care - Em que pese a relevância
dos argumentos lançados na inicial, que a autora não
demonstrou, de maneira satisfatória, o preenchimento de
todos os requisitos legais para a concessão da medida
pleiteada, tendo em vista que não se pode impor ao Estado
de São Paulo a obrigatoriedade em conceder à autora,
servidores para prestação particular - Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Narciso
Soratto contra ato que considera ilegal do MM. Juiz de Direito da 3a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Santa Fé do Sul, Dr. Rafael Almeida Moreira de
Souza, e consistente em indeferir a liminar pleiteada nos autos da ação de obrigação
de fazer que moveu contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Dispensado o procedimento previsto no artigo 1.019, II do
Novo Código de Processo Civil.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória (fls. 33) que indeferiu a liminar pleiteada para o fornecimento de
serviço de internação hospitalar (home care) com equipe de enfermagem e
fisioterapia 3 vezes por semana, forte na tese de que o pedido extrapolaria o
princípio da razoabilidade. Contra essa decisão é que se tirou o presente recurso.
No caso, há que se verificar se estão preenchidos os requisitos
ensejadores da antecipação de tutela pleiteada para que seja deferido o pedido da
autora, consistente em serviço acompanhamento especializado 8 horas por dia, quais
sejam: a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, conforme disposto no caput do artigo 300 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2288976-04.2019.8.26.0000 -Voto no 44182
3
Processo Civil de 2015.
Em que pese a relevância dos argumentos lançados na inicial,
o fato é que a autora não demonstrou, de maneira satisfatória, o preenchimento de
todos os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada, tendo em vista que
não se pode impor ao Estado de São Paulo a obrigatoriedade em conceder à autora
serviço de enfermagem.
É certo que o direito à saúde é assegurado a todo cidadão
decorrente do dever do Estado em sentido genérico (art. 196 da CF), sendo
consagrado constitucionalmente como direito fundamental da dignidade da pessoa
humana (inciso III do art. 1o da CF).
Todavia, não se pode sobrepor o interesse privado de uma
única pessoa, no caso o da autora, ao interesse público que rege a Administração
Pública, especialmente quando ocorre violação ao acesso universal e igualitário, não
se mostrando razoável, ao menos nessa via de cognição sumária, obrigar o Estado de
São Paulo a disponibilizar profissionais, em prejuízo à população em geral.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tratamento home care.
Indeferimento
da
liminar.
Ausência
dos
requisitos
autorizadores. Urgência da medida não evidenciada. Garantia
do acesso igualitário e universal de todos os cidadãos aos
serviços de saúde, em observância ao princípio de igualdade.
Decisão
mantida.
Agravo
desprovido
(AI
no
0253536-25.2012.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público,
Rel. Desembargador CARVALHO VIANA, j. 6.2.2013).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- Autora acometida de doença de Alzheimer, diabetes mellitus
tipo II e hipertensão arterial - Necessidade do serviço home
care, fisioterapia diária, fraldas geriátricas e suplemento
alimentar - Ausência de condições financeiras para custear o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2288976-04.2019.8.26.0000 -Voto no 44182
4
tratamento - Admissibilidade de se determinar o fornecimento
das fraldas geriátricas e do suplemento alimentar -
Inadmissibilidade de se afastar a obrigação do Estado sob os
argumentos de padronização dos insumos postulados, prévia
dotação orçamentária e priorização de interesse individual em
detrimento do coletivo - Acompanhamento home care e
fisioterapia domiciliar: inviabilidade, no caso vertente, de se
desviar servidores públicos para atendimento em domicílio -
Imposição de multa diária - Possibilidade - Instrumento de
coerção para o cumprimento de obrigação de fazer -
Sucumbência recíproca mantida - Recurso da autora, recurso
da FESP e reexame necessário não providos (AC no
0041992-76.2011.8.26.0576, 12a Câmara de Direito Público,
Rel.
Desembargador
OSVALDO
DE
OLIVEIRA,
j.
8.5.2013).
Tratamento de saúde - Home care - Atendimento atualmente
prestado por familiares - Serviço de atendimento domiciliar
disponível na rede pública de saúde - Não demonstrada a
insuficiência das opções disponíveis - Ausência de
fundamentação acerca da necessidade médica de atendimento
por enfermeiros da rede pública, 24 horas por dia, conforme
pleiteado - Conjunto probatório incapaz de demonstrar
omissão estatal - Recurso da autora improvido (AC no
0059128-86.2011.8.26.0576, 13a Câmara de Direito Público,
Rel. Desembargadora LUCIANA BRESCIANI, j. 30.1.2013).
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica